Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença1, o réu, Banco C6 Consignado S.A., interpusera recurso de apelação2. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo – Dr. Feliciano Lyra Moura, OAB/PE 21.714 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado3, conquanto substabelecido ao causídico subscritor pelo apelante, encontra-se datado de 02 de fevereiro de 2022 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do réu não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil4, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator